Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. EMISSÃO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. A relação mantida entre as partes submete-se aos ditames da Lei no 8.078/90, uma vez que a autora e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal, dada a prestação de serviços educacionais. Invertido o ônus da prova na origem, e tendo o réu/apelado se desincumbido do ônus de comprovar a ausência dos requisitos para a emissão do diploma em favor da autora, por ter esta sido reprovada em disciplina do curso, deve ser mantida a improcedência do pedido obrigacional. Não constatada conduta ilícita da instituição educacional ao negar a emissão do diploma de conclusão do curso de técnico de enfermagem, não há que falar em configuração de dano moral.